Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701965-09.2024.8.07.0018 APELANTE: G. M. R. D. REPRESENTANTE LEGAL: B. D. P. APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 59881185, que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial e concedeu a tutela de evidência, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, consulta com profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Em síntese, o Apelante informa que tem 13 anos de idade e foi diagnosticado com distúrbios de conduta (CID: F91). Alega que os laudos médicos anexados aos autos demonstram a necessidade e urgência de ser consultado por médico neurologista pediátrico, e que não possui condições econômico-financeiras de suportar os custos do atendimento na rede privada. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal lhe forneça consulta com médico especialista em neurologia pediátrica. Razão assiste ao Apelante. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória requerida em recursos. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se verificam no presente caso. Como se sabe, o artigo 196 da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de prestar assistência médica a todos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional. O Apelado afirma que o acesso à consulta deverá observar os fluxos estabelecidos no sistema de regulação e, ainda, os critérios de prioridade e classificação de risco, garantindo-se o respeito aos princípios da isonomia e da universalidade. De fato, a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento, baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores (Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023). Todavia, ficam ressalvadas as hipóteses de comprovada negativa arbitrária de acesso à saúde ou de injustificada e desarrazoada mora administrativa, o que se verifica no presente caso. Na espécie, extrai-se do relatório Id. 59881177 a necessidade e urgência de o Autor ser consultado por especialista em neurologia pediátrica. Conforme o Id. 59881178, a solicitação da consulta foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), no dia 24.1.2024, com prioridade amarela, que se refere aos casos clínicos com agendamentos prioritários (urgência). Em resposta ao Ofício no 763-2024 da Defensoria Pública, a Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal assim dispôs (Id. 59881178 – fl. 18): “Consta a solicitação de CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIATRIC (cód. sol. 515824357), inserida em 24/01/2024, na classificação de risco AMARELO - Urgência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 21/06/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Esclarecemos que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera baseada nas Notas Técnicas das especialidades/exames, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes que atendam à demanda da especialidade”. O Autor, todavia, aguarda cerca de 6 (seis) meses desde que solicitou a inclusão da consulta no SISREG III, e, como se verifica dos relatos do Réu, não há qualquer previsão de quando a vaga lhe será disponibilizada. Conforme pontuou a d. Procuradoria de Justiça (Id. 60747914), “a documentação juntada permite concluir pela urgência da realização do tratamento pleiteado, fato que evidencia o risco da demora na prestação do atendimento médico, restando patente a existência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e para o provimento do apelo”, entendimento que ora me alinho. O Conselho Nacional de Justiça, a propósito, considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). É o teor do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Desse modo, em que pese a importância da lista de espera para o oferecimento de consultas médicas na rede pública, em casos urgentes, em que o atendimento não pode ser adiado, deve prevalecer o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, seguem recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRAZO. CONSULTA EM ATENÇÃO A SAÚDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CLASSIFICAÇÃO RISCO. VERDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar CONSULTA EM ATENÇÃO À SAUDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL. Requereu antecipação dos efeitos da tutela, o qual fora indeferido (ID 56121982). Esclarece que apresenta perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial e distúrbio visual não especificado, conforme documentos inseridos no Sistema de Regulação. Sustenta, como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer a reforma da sentença para que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. 4. Gratuidade de justiça já deferida ao recorrente na decisão de ID 56121982. 5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 56269359. 6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 8. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente é um paciente idoso, com 88 anos de idade, possuindo diagnósticos de distúrbio visual não especificado (necessita de óculos) e perda de audição por transtorno de condução e/ou neurossensorial (hipoacusia pior à direita há cerca de 2 anos, com perda auditiva do tipo neurossensorial de grau moderado, necessitando das consultas vindicadas para sua avaliação e tratamento, consoante documentos de ID 56047441. Assim, necessita, com urgência, da consulta pleiteada, conforme descrito nos documentos de ID 51729093. 9. Consta dos autos, ainda, que o recorrente está inserido no SISREG III para a realização das consultas em oftalmologia desde 09/09/2023 e consulta em atenção à saúde auditiva desde 04/04/2023, com prioridades clínicas AMARELO E VERDE, respectivamente. 10. Portanto, o recorrente está aguardando há mais de 5 (cinco) meses e 10 (dez) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 22/06/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão. 11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente CONSULTA EM ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. 13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. 14. Beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95” (Acórdão 1838411, 07641659220238070016, Relator(a): ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024) “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça ao autor consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma consulta e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45590691). 3. O autor, em suas razões recursais, informou que possui 65 anos de idade, apresenta diagnóstico de perda de audição bilateral neuro-sensorial (CID H903), razão pela qual necessita de consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade para que possa dar início ao tratamento de que necessita. Afirmou estar inserido no Sistema de Regulação SISREG desde o dia 15/08/2022. Alegou que o relatório médico juntado aos autos atestou a necessidade da consulta, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da parte requerente, devido à espera pelo procedimento postulado. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois a parte requerente remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustentou que a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza e não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte requerente, visto que o Ente Público não forneceu tais informações. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, CONSULTA EM ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. 4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 45939283). 5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). 6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. 7. A solicitação médica para realização consulta em cirurgia em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 15/08/2022 (ID 45590105 - Pág. 1), com classificação de risco verde - não urgente. O relatório médico de ID 45590105 - Pág. 2 atestou que o autor possui perda auditiva (H90.5), com indicação de uso de aparelho auditivo bilateral, todavia, constou não se tratar de procedimento urgente e não há informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo que se trata de emergência médica. 8. No Ofício de ID 45590106 - Pág. 3, datado de 4 de novembro de 2022, constou informação que para mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor está sendo agendada solicitação inserida em 04/05/2022. 9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Em que pese não se tratar de procedimento urgente, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente à consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde agosto de 2022, de forma que o período considerado razoável para a realização da consulta, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. 10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor a consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal. 11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995” (Acórdão 1705261, 07623786220228070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023) Sendo assim, evidente que o prazo foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da r. sentença para determinar que a consulta médica seja realizada em breve. Assim, conforme os argumentos acima mencionados, antecipo a tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal que providencie o agendamento de consulta com neurologista pediátrico para o Autor, no prazo máximo de 30 dias da publicação deste Acórdão, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular às custas do Poder Público. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora